Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RELATÓRIO POLICIAL. IMAGENS DO LOCAL DOS FATOS. TENTATIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO DE SUBMISSÃO À VONTADE DO AUTOR. CRIME NÃO CONSUMADO. FRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando as palavras das vítimas, o depoimento da testemunha, o relatório policial com as imagens das câmeras de segurança do local dos fatos, associados aos demais elementos carreados aos autos, demonstram, claramente, que o réu constrangeu as vítimas, mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Conquanto o crime de extorsão seja de natureza formal, sendo irrelevante a obtenção da vantagem indevida pelo agente (Súmula 96 do STJ), a sua consumação só é atingida no momento em que a vítima, submetida à violência ou à grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo autor, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa, nos termos do artigo 158, “caput”, do Código Penal. Precedentes STJ.
5. No caso, o acusado constrangeu as vítimas, mediante grave ameaça, na farmácia, exigindo que elas lhe dessem alguma quantia em dinheiro. Todavia, embora a conduta do réu tenha sido em tom ameaçador e de forma intimidativa, uma das vítimas, policial militar, sacou a sua arma de fogo, não chegando a se submeter às ameaças do réu, sem fazer, tolerar que se faça ou deixando de fazer algo contra a sua vontade, não praticando qualquer ato de submissão à vontade do agente, de modo que o crime de extorsão não chegou a se consumar, devendo ser reconhecida a sua modalidade tentada, em seu redutor máximo de 2/3 (dois terços) ante o reduzido “iter criminis” percorrido.
6. Com o redimensionamento da pena, fixa-se o regime inicial semiaberto, em razão do “quantum” de reprimenda fixada, pela reincidência do acusado e pela análise desfavorável dos seus antecedentes, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal.
7. Recurso parcialmente provido.